Tribunal: STJ
Processo: 0000250-80.1994.8.26.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205772 - SP(2025/0107930-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ORLANDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGAR BIGOLIM FERNANDES DA SILVA - SP314989
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 82f10931-5288-46e7-8091-078031e770e9

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205772 - SP(2025/0107930-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ORLANDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGAR BIGOLIM FERNANDES DA SILVA - SP314989
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por ORLANDO DE
CARVALHO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1471):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL NA ORIGEM. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO
SÚMULA 211/STJ.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.
1. Execução de título extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
3. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento
ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido
realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte,
não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de
Documento eletrônico VDA54826681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: a7f59bcc-65d6-4b2c-b5dd-6bad00750fdd

nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do
insurgente. Precedentes.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos em recurso especial é inadmissível.
6. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
7. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, o embargante alega que o acórdão
embargado teria sido omisso, pois no agravo interno interposto foi ventilado e
demonstrado que, na presente hipótese, ocorreu violação ao
I, do CPC,
art. 937,
com consequente cerceamento de defesa, considerando que houve o julgamento
do recurso de apelação interposto pela parte contrária (ao qual foi dado
provimento), sem que fosse concedido ao ora embargante o direito de realizar
sustentação oral através do seu patrono, por ocasião do julgamento da apelação,
mesmo diante de expresso e tempestivo requerimento do patrono para realização
de sustentação oral. Para tanto, afirma que o ponto central da questão não foi
apreciado, qual seja, a negativa do direito deste advogado de realizar sustentação
oral em julgamento de recurso de apelação, em total violação ao previsto no
I, do CPC.
art. 937,
Às e-STJ fls.
o embargante informa a ocorrência de fato novo
1504/1506
superveniente, consistente na “decisão liminar proferida pelo Conselho Nacional
de Justiça – CNJ, em
nos autos do PCA no 0003075-
13/02/2026,
71.2023.2.00.0000 (doc. anexo), determinando que o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assegure a realização de sustentação oral síncrona (presencial ou por
videoconferência) sempre que houver pedido tempestivo” (e-STJ fl. 1500), bem
como argumenta que tal fato reforça a omissão apontada nos presentes embargos
de declaração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado, o que não se observa na hipótese
sob julgamento.
Documento eletrônico VDA54826681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: a7f59bcc-65d6-4b2c-b5dd-6bad00750fdd

2. Com efeito, apesar dos argumentos ora deduzidos pelo embargante
nos embargos de declaração e na petição de e-STJ fls.
o que se verifica
1504/1506,
é que, ao manter a decisão unipessoal, o acórdão embargado foi devidamente
claro e fundamentado acerca da incidência dos óbices das Súmulas 7 e
e
568/STJ
no que se refere à alegação acerca da nulidade decorrente de
283/STF,
cerceamento de defesa, em virtude do julgamento virtual ocorrido, visto que o
recurso não foi incluído em pauta presencial para realização de sustentação oral,
senão veja-se:

“De outro turno, como mencionado na decisão agravada, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há, no ordenamento jurídico
vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial;
portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a
oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de
efetivo prejuízo à defesa do insurgente (AgInt no
Terceira
AREsp 1.902.242/MT,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023;
AREsp 1.826.593/SP,
.
6/5/2022)
No particular, o Tribunal estadual entendeu que “[c]aberia ao
embargante [ora agravante] demonstrar prejuízo advindo do julgamento, virtual.
Com efeito, a oposição a essa modalidade de julgamento deve ser motivada e com
demonstração concreta do prejuízo, sob pena de violação dos princípios da
celeridade e efetividade do processo” (e-STJ fl. 1301), em consonância com a
jurisprudência do STJ sobre a matéria.
Logo, inafastável a incidência da
no particular.
Súmula 568/STJ
Ressalta-se, ademais, que a aplicação da
somente é
Súmula 568/STJ
devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma
fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à
hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a
colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão
hostilizada. Isso, contudo, não ocorreu na espécie.
Além disso, conforme consignado na decisão agravada, alterar o
decidido pelo
no que se refere à conclusão acerca da ausência de
TJ/SP,
demonstração de prejuízo no julgamento virtual, tal como pretendido pela parte
agravante, de fato, implicaria em reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal estadual, de maneira que incursão nesta seara implicaria ofensa à referida
Súmula.
Não bastasse isso, do acurado exame das razões do recurso especial,
verifica-se, ainda, que os argumentos invocados pela parte agravante não
impugnam, de maneira específica e consistente, os fundamentos do acórdão do
recurso integrativo no sentido de que “o próprio embargante alega que as questões
que pretendia alegar em sede de sustentação oral já foram abordadas nos autos,
razão pela qual, plenamente dispensável novo julgamento” (e-STJ fl. 121).
Logo, a título de reforço argumentativo, deve ser mantido o acórdão
recorrido, ante a incidência também da
no ponto.” (e-STJ fls.
Súmula 283/STF
)
1476/1477
Documento eletrônico VDA54826681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: a7f59bcc-65d6-4b2c-b5dd-6bad00750fdd

3. Na verdade, a pretexto de omissão, revela-se nítida a pretensão do
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento quanto ao ponto,
intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
4. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
5. Logo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.
6. Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura
interposição de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de
penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54826681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: a7f59bcc-65d6-4b2c-b5dd-6bad00750fdd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.205.772 / SP
Número Registro: 2025/0107930-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002508019948260022 000025080199482600222 0000250801994826002250000 022011994000250
20230000143338
20230000839528
22011994000250
2508019948260022
2508019948260022022011994000250
250801994826002202201199400025026991994
25080199482600222 250801994826002250000 26991994
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORLANDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGAR BIGOLIM FERNANDES DA SILVA - SP314989
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ORLANDO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CRISTIANE GASPARINI DE ALMEIDA SGARBI - SP192198
DAURO DE OLIVEIRA MACHADO - SP155697
Documento eletrônico VDA55073400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: c56ac73d-eb1a-45c3-ad27-8141a3dbc2b2

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGAR BIGOLIM FERNANDES DA SILVA - SP314989
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: c56ac73d-eb1a-45c3-ad27-8141a3dbc2b2